Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0737606-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WILLAMYS FERREIRA GAMA, em favor de JOÃO LUCAS FURTADO DOS SANTOS, em face da decisão (ID 71057195 - Págs. 1/3) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, no Processo no 0704218-06.2020.8.07.0019, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão para prisão domiciliar humanitária e manteve a segregação cautelar do paciente, por entender que o sistema prisional está apto a atender às necessidades médicas do paciente e, ainda que tenha testado positivo para Covid-19 no hospital, recebeu alta hospitalar. No id. 29745826 foi juntada decisão proferida pelo Desembargador DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, no Recurso em Sentido Estrito n° 0704070-92, na qual houve a revogação da prisão preventiva. Intimada, a Procuradoria de Justiça oficiou pela revogação da prisão preventiva (id. 29867168). É o relatório. Em face da informação acerca da revogação da prisão por meio de decisão proferida pelo Desembargador DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, no Recurso em Sentido Estrito n° 0704070-92, e a consequente concessão da liberdade provisória ao paciente, verifico que o writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Após as comunicações de praxe e o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021 14:50:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator